Tribunal: STF
Processo: Rcl 52357
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcel Barbosa Loureiro Garcia de Medeiros, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, proferida nos autos do Processo 0008042-07.2006.815.00l1, por suposto descumprimento ao decidido no ARE 1.203.336.



    Consta dos autos que, determinado o retorno dos autos à origem, em razão da incidência do tema 339 da sistemática da repercussão geral ao caso, o Juízo a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. (eDOC 13, p. 110)



    Diante disso, sustenta que:



    “(...) este Ínclito Juízo, através da decisão de Id , determinou que o processo em tela retornasse ao Tribunal de origem, para que este promovesse o novo julgamento do recurso de apelação, desta vez observando os preceitos legais contidos tanto nos Art. 1.039 e 1.041, do NCPC, quanto os do tema 339 da sistemática da repercussão geral. 



    (…)



    Precisamente por falta de fundamentação o acórdão do TJPB foi considerado nulo e foi determinada a realização de novo julgamento nos termos do preceituado nos arts. 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Este novo julgamento, todavia, conforme já consignado acima, não foi realizado, o que implica descumprimento e negativa de autoridade a decisão deste STF”. (eDOC 1, p. 6-7)



    Requer assim a procedência da presente reclamação para “garantir a autoridade de decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, relator do recurso neste Tribunal. Com efeito, o TJPB negou autoridade à decisão e não a cumpriu”. (eDOC 1, p. 8) 



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao ARE 1.203.336. (eDOC 16) 



    É o relatório. Decido. 



    Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Consta dos autos que a decisão reclamada transitou em julgado na data de 28.8.2020 (eDOC 13, p. 114). Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 15), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 15.3.2022, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020))



     



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente